Tribunal: TJMT
Processo: 1019477-85.2020.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019477-85.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANCA - CPF: 056.744.401-58 (APELANTE), EDSON LUIZ DE FRANCA DIAS - CPF: 002.191.861-97 (ADVOGADO), ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES - CNPJ: 01.711.282/0009-55 (APELADO), ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA - CPF: 482.217.911-72 (ADVOGADO), GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA - CPF: 495.513.371-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019477-85.2020.8.11.0041

APELO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DE REMATRÍCULA – ACADÊMICO INADIMPLENTE – LEGALIDADE - PERDA DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (PROUNI) NÃO ATRIBUÍVEL À IES - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

De acordo com a Lei n.o 9.870 /99, a instituição de ensino particular superior não está obrigado a renovar a matrícula de aluno que se encontra comprovadamente inadimplente com mensalidades referentes a semestres anteriores.

A IES que recusa a matrícula a aluno inadimplente age em regular exercício de seu direito, portanto tal ato não enseja a reparação civil, ainda que a consequência para o aluno tenha sido a perda do benefício do PROUNI.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO CÍVEL no
1019477-85.2020.8.11.0041

APELANTE
:
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
.

APELADO
:
ASSOCIAÇÃO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR -

ASSOBES.

Processo na Origem: 1019477-85.2020.8.11.0041.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos.

AÇÃO
: AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n° 1019477-85.2020.8.11.0041) proposta por
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
contra a
ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES
.

SENTENÇA
(ID 152856984):
julgou improcedentes os pedidos, por meio da qual pretendia ser determinada a sua matrícula no 7o semestre do curso de Ciências Contábeis junto à Instituição apelada, pelo sistema PROUNI, e a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

APELO

(ID 152856985):

GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA

alega que a instituição se recusou a efetuar sua matrícula no
7o semestre do curso de Ciências Contábeis, que teve início no semestre 2019/2, o que ocasionou a perda da Bolsa Integral que lhe havia sido concedida pelo PROUNI. Aduz que sofreu prejuízos pela recusa na rematrícula por débitos pretéritos porque não pode concluir o curso. Sustenta que a negativa do credor constitui ato ilícito e fere os artigos 6o e 205 da CF/88. Pugna pela nulidade da sentença para determinar outra seja prolatada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e determinar a imediata matrícula no 7o semestre pelo PROUNI, condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos morais e majorar os honorários advocatícios para 20%.

CONTRAMINUTA
(ID 152856987): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1019477-85.2020.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
, de sentença que julgou improcedentes os pedidos na AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA (Proc. n° 1019477-85.2020.8.11.0041) proposta
contra a
ASSOCIACAO OBJETIVO DE ENSINO SUPERIOR - ASSOBES
.

SENTENÇA
(ID 152856984):
julgou improcedentes os pedidos, por meio da qual pretendia ser determinada a sua matrícula no 7o semestre do curso de Ciências Contábeis junto à Instituição apelada, pelo sistema PROUNI, e a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante
GIMARKELY ESTEFANY DA SILVA FRANÇA
moveu contra o
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR DE MATO GROSSO
a ação de obrigação de fazer cujo objetivo é à adoção das medidas necessárias para concretização da sua matrícula no
7o semestre do curso de Ciências Contábeis
pelo sistema PROUNI, bem como obter a condenação da IES ao pagamento de indenização por danos morais.

A apelante deu início a seu curso junto à IES requerida, em 21/02/2017, com recursos próprios e, em 2019/01, foi contemplada com o benefício do PROUNI, desde que estivesse regularmente matriculada naquela instituição.

No entanto, a autora confessa e os documentos colacionados demonstram que se encontrava inadimplente com as mensalidades do semestre anterior – 2018/02, razão pela qual celebrou acordo com a IES de forma que pudesse fazer o pagamento das mensalidades atrasadas de forma parcelada (ID 152856957 - Pág. 1 a 152856960 - Pág. 1).

A apelante não conseguiu efetuar o pagamento do acordo junto à faculdade e, consequentemente foi impedida de fazer a rematrícula do semestre 2019/2, o que ocasionou a perda de sua Bolsa Integral e impediu a conclusão do curso.

Atribui essas consequências negativas à recusa da IES e buscou o ressarcimento civil pelos danos morais que alega ter suportado.

Observa-se que a recusa à efetivação da matrícula teve por base as mensalidades inadimplidas anteriormente à concessão do benefício estudantil - PROUNI, logo deveriam ter sido pagos pela estudante, ora apelante, tal como constou do referido acordo celebrado entre as partes.

A instituição privada de ensino não está obrigada a prestar serviços educacionais sem que haja a devida contraprestação, mediante os pagamentos das mensalidades, ou mesmo efetuar a matrícula do aluno no semestre seguinte, sem que haja comprovação deste de haver cursado regularmente o semestre anterior do curso que frequenta, vez que se encontrava inadimplente.

Nesse passo, a dificuldade imposta pela instituição de ensino para a renovação da matrícula da apelante não se afigura ilegal ou mesmo abusiva, porquanto remanescia a inadimplência parcial das mensalidades a impedir a formalização da rematrícula da no semestre 2019/02.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA – ACADÊMICA COM MENSALIDADES EM ATRASO – NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ARTIGO 300 DO CPC/15 – RECUSA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO EM PROCEDER A REMATRÍCULA – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se pelos documentos que instruem os autos constata-se o não preenchimento dos requisitos necessários à concessão da medida antecipatória, nos moldes do que prevê o artigo 300 do CPC/15, para possibilitar a rematrícula da agravante no 7o semestre do curso de Nutrição em razão de sua comprovada inadimplência, há que ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência.

Ademais,
nos termos do § 1o do artigo 6o da Lei no 9.870/99, é assegurado às instituições de ensino a recusa em proceder a rematrícula dos alunos que se encontrarem com débitos pendentes
. (N.U 1015530-15.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 22/10/2021)

Ressalte-se ainda que, ao contrário do alegado pela apelante, a bolsa de estudos concedida pelo PROUNI não retroage para quitar débitos anteriores ao momento da contratação e nem é concedida/renovada se o candidato ao benefício não estiver regularmente matriculado, como no caso.

Desse modo, não restou demonstrada a quebra do contrato ou mesmo de violação aos respectivos deveres laterais, logo deve prevalecer o entendimento posto na sentença de que a recusa na formalização da matrícula da apelante consubstanciou, antes, exercício regular de direito diante da ausência de pagamento tempestivo das mensalidades relativas às matérias cursadas no segundo semestre de 2018.

Nesse passo, não restou demonstrado o ato ilícito, portanto
não há falar-se em indenização por danos morais
.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso para manter a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, por meio do qual a apelante pretendia que fosse efetivada a sua matrícula no curso de Ciências Contábeis ministrado pela instituição educacional apelada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023